Tribunal: CARF
Processo: 12585.720241/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720241/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
KHS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. MOMENTO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1o dos artigos 3o das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das
coisas móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de
execução (serviços em várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de
uma única etapa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que seja considerada a data da entrada das mercadorias para
reconhecimento dos créditos pretendidos, nos termos do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Walker Araújo e Larissa Nunes Girard que entendem que o reconhecimento deve
ser a partir da data da emissão da nota fiscal. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Jorge Lima Abud.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão 16-84.545, da 15a Turma da DRJ/SPO, de 25 de outubro de 2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720241/2011-95
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Trata-se de crédito Cofins Não Cumulativo - Exportação, apurado no
regime não-cumulativo exportação relativo ao 2o trimestre de 2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo -
DERAT/SP proferiu o Despacho Decisório - DD fls. 766/775). O mesmo deferiu
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de Cofins no regime não-cumulativo
exportação relativo ao 2o trimestre de 2006.
A autoridade fiscal, após narrar os procedimentos de fiscalização, expõe as razões que
fundamentaram a decisão e indica os itens glosados. Vide os principais pontos que
ensejaram a manifestação de inconformidade:

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Cientificada do despacho decisório em 21/08/2011, conforme Aviso de Recebimento –
AR à fl. 779, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em
19/09/2011, fls. 780/788, argumentando, em síntese:
1. A EXPOSIÇÃO DOS FATOS
No regular exercício de suas atividades, descritas em seu contrato social (Doc. III), a
empresa ora Manifestante adquire matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem para aplicação na industrialização de seus produtos, os quais são na
sequência comercializados no mercado interno ou exportados.
Desta feita, faz jus aos créditos de COFINS, apurados mês a mês, relativos às vendas
efetuadas para o mercado externo. Referido crédito, é passível de compensação com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, e ainda, ressarcimento.
...
Isto porque, a análise da Douta autoridade fiscal na verdade foi equivocada, visto que,
considerou como crédito tão somente o valor apontado em notas fiscais consolidadas
em determinado período (mensal) de acordo com a data de emissão.
Assim, no mês de abril, por exemplo, somente foram consideradas as notas fiscais com
data de emissão no mês de abril. Certo que, devem ser consideradas, conforme
procedeu a ora Manifestante, todas as notas fiscais lançadas, ou seja, cuja entrada
ocorreu na empresa.
...
Da análise do exposto e das planilhas mencionadas é certo que a autoridade
administrativa apenas reconheceu os créditos apontados pela ora Manifestante
relativos aos documentos fiscais emitidos nos exatos períodos de análise.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Deixou de considerar, portanto, créditos relativos a documentos fiscais emitidos em
outros períodos, mesmo que lançados no período analisado, e, considerou créditos
relativos a documentos fiscais emitidos no período, mas lançados em período diverso.
Logo, certamente será reformada a decisão proferida havendo o reconhecimento
integral dos créditos.
...
11.0 DIREITO
1. A demonstração do crédito utilizado Nos termos do exposto, a ora Manifestante no
segundo trimestre de 2006, gerou crédito no valor total de R$88.663,30. Referidos
créditos estão devidamente lançados em sua DACON — Demonstrativa de Apuração de
Contribuições Sociais (fls. 27 até 116).
Ainda, a composição dos referidos valores pode ser confirmada pela documentação
anexa, qual seja, planilhas de cálculo da contribuição em cada mês, relativas,
exemplificadamente, aos produtos para revenda (doc. VIII).
Possível portanto confirmar que o Douto Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
ao proceder a sua análise, considerou tão somente, como passível de gerar credito para
ressarcimento, aqueles apontados nas notas fiscal com data de emissão dentro de cada
mês. Desta feita, em cada um dos meses, de abril, maio e junho de 2006, foram tão
somente considerados os créditos correspondentes às notas fiscais neles emitidas.
Vejamos em relação a cada mês:
- Abril/2006
Conforme consta às folhas 673 a 676 dos autos, os valores apurados nos despachos
decisórios consideram tão somente as notas fiscais com data de emissão no mês de
abril de 2006. Desta feita, não considera qualquer nota fiscal com data de emissão
março de 2006, mesmo que lançada no mês de abril, e por outro lado, considera notas
fiscais lançadas em maio de 2006, mas com data de emissão de abril de 2006.
Esta é a razão da divergência de valores!
Desta feita, temos como valor considerado no despacho decisório R$ 37.657,92. Este
valor foi composto por todas as notas fiscais lançadas em abril de 2006, com data de
emissão abril de 2006, e por todas as notas fiscais lançadas em maio de 2006, com data
de emissão abril 2006 (R$ 9.229,79), totalizando os R$ 37.657,92.
Ora, conforme demonstrado no "Livro de Registro de Entradas" o total dos valores das
notas fiscais, correspondentes ao CFOP's 1.102 e 1.118 - Revenda (pagina 82 do livro),
utilizadas para o cálculo do crédito no mês de abril de 2006 é de R$38.336,91 e
R$13.619,55, totalizando R$57.956,46. Este valor é composto por todas as notas fiscais
lançadas no mês de abril de 2006, conforme planilha anexa (doc. Xx).
- MAIO/2006
No despacho decisório consta que o valor do crédito está correto. De todo modo, caso
utilizada a mesma premissa do mês anterior, teria sido considerada como passível de
gerar crédito todas as notas fiscais lançadas em maio de 2006, com data de emissão de
maio de 2006, o que totaliza R$ 219.541,50, e ainda, as notas fiscais lançadas em junho
de 2006, mas com data de emissão de maio. Essas notas não foram consideradas, por
sua vez, no mês de junho de 2006.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Como o valor apurado na forma exposta no parágrafo anterior, no montante de R$
245.085,42, é superior ao lançado na DACON 2005/2006, no montante de R$
221.609,70, possivelmente não foi apurado erro.
- JUNHO/2006
Conforme consta às fls. 673 a 676 do processo 12585.720241/2011-95 e às folhas 421 e
422 do processo 16349.000523/201035, os valores apurados nos despachos decisórios,
consideram tão somente as notas fiscais com data de emissão no mês de junho de 2006,
deixando de considerar todas as notas fiscais com data de emissão de maio de 2006, em
que pese lançadas no mês de junho de 2006.
Desta feita, temos como valor total considerado no despacho decisório o montante de
R$ 140.097,09. Este valor foi composto por todas as notas fiscais lançadas nos livros
fiscais e com data de emissão em junho de 2006, conforme planilha anexa.
Temos, porém, que conforme demonstrado no livro de registro de entradas (pagina 96),
os CFOP's 1.102 e 1.118 — Revenda, totalizam no mês de junho de 2006 o montante de
R$165.991,01. Este valor, sim, é composto por todas as notas fiscais lançadas no mês
de junho de 2006, conforme planilha anexa.
O mesmo exposto acerca dos produtos para revenda ocorreu em relação aos demais
fundamentos para origem do crédito, ou seja, insumos (bens e serviços), devolução e
importação. A comprovação pode ser adequada efetuada mediante a análise da
documentação acostada pela ora Manifestante. Inclusive, seguem cópias dos Livros de
Registro de Entrada relativos a cada um dos meses objeto de levantamento (doc. IX)
Verifica-se, portanto, que não há qualquer possibilidade de dúvida da existência efetiva
dos créditos das contribuição para o financiamento da seguridade social — COFINS
que se pretendeu aproveitar, através das declarações de compensação parcialmente
homologadas na decisão que ora se manifesta o inconformismo.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o crédito pleiteado,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. MOMENTO.
No regime da não-cumulatividade, os créditos a descontar/ressarcir/compensar devem
ser apurados em relação às aquisições de insumos/bens para revenda, ou serviços,
ocorridos no próprio mês de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário defendendo a regularidade do procedimento utilizado para o pedido de ressarcimento,
trazendo em sua defesa, excerto retirado do site da Receita Federal, Perguntas Frequentes da
EFD-Contribuições, relacionado à forma de escrituração e aproveitamento dos créditos objeto do
ressarcimento.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo trata de pedido de
ressarcimento de créditos de PIS, relativo a vendas de exportação, referente ao 2o trimestre de
2006.
Segundo o despacho decisório que deu parcialmente o crédito pleiteado, depois da
apuração realizada nos documentos enviados pela contribuinte, constatou-se divergências em
alguns lançamentos, notadamente escriturações de notas fiscais fora do mês de sua emissão.
Para a recorrente tal glosa, mantida pela DRJ que motivou sua decisão utilizando-
se como parâmetro para apuração do crédito a data da emissão da nota fiscal, deve ser revertida.
A recorrente confunde regime de apuração com regime de aproveitamento de
créditos. Inequivocamente, tratam-se de situações distintas que submetem a tratamento diferentes
na legislação. Ambos os regimes encontram-se disciplinados no art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, porém, enquanto o regime de apuração é determinado no § 1o o regime
aproveitamento é disciplinado no § 4o e no art. 13 da Lei 10.833/2003, que seguem transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
[...]
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
[...]
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4oe § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores. (grifos não
originais)
O disposto no § 1o art. 3o, expressamente, determina que a apuração dos créditos
será feita mensalmente, com base (i) nos custos dos bens e serviços adquiridos no mês, (ii) nas
despesas/gastos com energia, aluguéis, arrendamento mercantil e armazenagem e frete incorridos
no mês, (iii) encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e (iv) os bens devolvidos
no mês. E a fixação desse procedimento de apuração mensal tem por finalidade assegurar o
controle e a verificação da correta apuração do crédito, especialmente, a natureza/tipo de crédito
e valor apropriado. Em suma, esse procedimento visa a confirmação/comprovação dos requisitos
da certeza e liquidez do crédito, condição indispensável para o aproveitamento sob as diversas
modalidades prevista na legislação (dedução, ressarcimento ou compensação).
A questão relacionada ao momento de apropriação dos créditos relativos à
aquisição de insumos foi tratada de forma precisa pelo Ilmo. Conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède, no acórdão no 3302-006.525, do qual peço vênia para utilizar como razões de decidir:
“Neste aspecto, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o Pronunciado Técnico
CPC no 30, tratando da mensuração de receitas. Em seus itens 14 em diante, dispôs
sobre o momento de reconhecimento das receitas:
Venda de bens
14. A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem
satisfeitas todas as seguintes condições:
(a) a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade dos bens;
(b) a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em
grau normalmente associado à propriedade e tampouco efetivo controle sobre tais
bens;
(c) o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade;
(d) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade; e
(e) as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, possam ser
mensuradas com confiabilidade.
15. A avaliação do momento em que a entidade transfere os riscos e os benefícios
significativos da propriedade para o comprador exige o exame das circunstâncias da
transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos riscos e dos benefícios
inerentes à propriedade coincide com a transferência da titularidade legal ou da
transferência da posse do ativo para o comprador. Tais casos são típicos das vendas a
varejo. Em outros casos, porém, a transferência dos riscos e benefícios da propriedade
ocorre em momento diferente da transferência da titularidade legal ou da transferência
da posse do ativo.
16. Se a entidade retiver riscos significativos da propriedade, a transação não é uma
venda e a receita não pode ser reconhecida. A retenção de risco significativo inerente à
propriedade pode ocorrer de várias formas. Exemplos de situações em que a entidade
pode reter riscos e os benefícios significativos da propriedade são:
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

(a) quando a entidade vendedora retém uma obrigação em decorrência de desempenho
insatisfatório que não esteja coberto por cláusulas normais de garantia;
(b) nos casos em que o recebimento da receita de uma venda em particular é
contingente, pois depende da venda dos bens pelo comprador (genuína consignação);
(c) quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sendo esta uma parte
significativa do contrato e ainda não tenha sido completada pela entidade; e
(d) quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão
especificada no contrato de venda e a entidade vendedora não está certa da
probabilidade de devolução.
[...]
Prestação de serviços
20. Quando a conclusão de uma transação que envolva a prestação de serviços puder
ser estimada com confiabilidade, a receita associada à transação deve ser reconhecida
tomando por base o estágio de execução (stage of completion) da transação ao
término do período de reporte. O desfecho de uma transação pode ser estimado com
confiabilidade quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:
(a) o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade;
(b) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade;
(c) o estágio de execução (stage of completion) da transação ao término do período de
reporte puder ser mensurado com confiabilidade; e
(d) as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluíla
puderem ser mensuradas com confiabilidade4.
21. O reconhecimento da receita com referência ao estágio de execução de uma
transação é usualmente denominado como sendo o método da percentagem
completada. Por esse método, a receita é reconhecida nos períodos contábeis em que
os serviços são prestados. O reconhecimento da receita nessa base proporciona
informação útil sobre a extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados
durante o período. O Pronunciamento Técnico CPC 17 – Contratos de Construção
também exige o reconhecimento da receita nessa mesma base. As exigências naquele
Pronunciamento são geralmente aplicáveis ao reconhecimento da receita e dos gastos
associados a uma transação que envolva a prestação de serviços.
22. A receita somente deve ser reconhecida quando for provável que os benefícios
econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Porém, quando surgir
incerteza acerca da realização de valor já incluído na receita, o valor incobrável, ou o
valor com respeito ao qual a recuperação tenha deixado de ser provável, deve ser
reconhecido como despesa, e não como ajuste (dedução) do valor da receita
originalmente reconhecida.
[...]
24. O estágio de execução de uma transação pode ser determinado por diversos
métodos. A entidade deve escolher um método que mensure com confiabilidade os
serviços executados. Dependendo da natureza da transação, os métodos podem incluir:
(a) levantamento ou medição do trabalho executado;
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

(b) serviços executados até a data, indicados como percentual do total dos serviços a
serem executados; ou
(c) a proporção entre os custos incorridos até a data e os custos totais estimados da
transação. Somente os custos que efetivamente possam ser identificados com os
serviços executados até a data devem ser incluídos nos custos incorridos até a data de
mensuração. Da mesma forma, somente os custos que reflitam serviços executados ou a
serem executados devem ser incluídos nos custos totais estimados da transação.
Para efeito de reconhecimento das receitas de prestação de serviços, os pagamentos
parcelados
e os
adiantamentos
recebidos
de
clientes
não
correspondem,
necessariamente, aos serviços executados.
25. Para fins práticos, quando os serviços prestados correspondam a um número
indeterminado de etapas, durante um período específico de tempo, a receita deve ser
reconhecida pelo método linear durante tal período, a menos que haja evidências de
que outro método represente melhor o estágio de execução da transação. Quando
determinada etapa for muito mais significativa do que quaisquer outras, o
reconhecimento da receita deve ser adiado até que essa etapa seja executada.
Verifica-se que a orientação contábil é no sentido de se reconhecer a receita de venda de
bens quando ocorrer a transferência dos riscos e benefícios mais significativos inerentes
ao direito de propriedade, além da observância de outros aspectos mencionados no item
14 do CPC. Do lado da prestação de serviços, o reconhecimento dever ser pelo estágio
de execução do serviço, a ser medido por levantamento ou medição ou proporção entre
custos incorridos e custos totais estimados, ou seja, deve-se apurar o estágio de
execução correspondente ao serviço executado, quando este corresponder a várias
etapas. No caso de um serviço a ser executado em uma única etapa, o reconhecimento
deverá ocorrer quando da execução da etapa.
A Solução de Consulta Cosit no 111/2014 reconheceu a aplicação do CPC 30 ao analisar
o regime de competência e o auferimento de receitas em situação de vendas canceladas,
conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGIME DE COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO DE
NOTAS FISCAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE RECEITAS. NÃO AUFERIMENTO DE
RECEITA. VENDAS CANCELADAS.
O fato gerador da Cofins no regime de apuração não cumulativa é o auferimento de
receitas pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são consideradas
realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela
Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são
transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante
pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a entidade produtora.
No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de competência, a receita é
considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado com a
anuência do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado,
sendo irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
Não integram a base de cálculo da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, as
receitas referentes a vendas canceladas. No que diz respeito à prestação de serviços,
vendas canceladas correspondem à anulação de valores registrados como receita bruta
de serviços, fato que ocorre quando o contratante não concorda com o valor cobrado
(no todo ou em parte), seja porque os serviços não foram prestados de acordo com o
contrato, seja porque os serviços prestados, sem a sua anuência, não foram
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

contratados, ou seja porque o valor cobrado não tem previsão contratual. Nesse caso a
contratada não é detentora do direito de receber pagamento (no todo ou em parte)
pelos serviços prestados. Consequentemente, ainda que ela registre esses valores como
receita, eles não passam a assumir tal condição, já que não se consideram como
receitas realizadas e, por conseguinte, como receitas auferidas.
No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês da prestação
de serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a ocorrência do fato gerador
ou a apuração da base de cálculo da Cofins. Todavia, se as causas que motivarem tal
cancelamento, configurarem vendas canceladas, o correspondente valor, registrado
como receita de serviços, é passível de exclusão da base de cálculo dessa Contribuição
no mês da devolução.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, arts. 3o e 4o,
caput, e § 1o; Lei no 6.404, de 1976, art. 187, § 1o, “a” e “b”; Instrução Normativa SRF
no 51, de 1978, item 4.1; Norma Brasileira de Contabilidade TG 30 Receitas (com a
redação dada pela Resolução CFC no 1.412, de 2, de outubro de 2012), item 21.
No mesmo sentido, o Manual de Contabilidade Societária1 da FIPECAFI ao dispor
sobre estoques, entendendo que o momento de contabilização das compras coincide
com a transmissão do direito de propriedade, não se ligando apenas ao aspecto legal,
mas principalmente à transferência de riscos e benefícios futuros. Transcreve-se o
trecho da obra para melhor esclarecer:
"O momento da contabilização de compras de itens do estoque, assim como o das
vendas a terceiros, em geral, coincide com o (1 IUDÍCIBUS, Sérgio. MARTINS,
Eliseu. GELBCKE, Ernesto Rubens. SANTOS, Ariovaldo do. Manual de Contabilidade
Societária Aplicável a todas as sociedades. São Paulo, Editora Atlas, 2010. p. 72/73.) da
transmissão do direito de propriedade dos mesmos, embora o conceito de ativo esteja
ligado não só aspecto legal, mas principalmente a transferência de riscos e benefícios
futuros.
Dessa forma, na determinação sabre se os itens integram ou não a conta de estoques, o
importante não é sua posse física, mas o direito de sua propriedade; em seguida, há
também que se discutir a figura do controle e ainda as dos riscos e benefícios.
Assim, deve ser feita uma análise caso a caso visando identificar potenciais eventos
onde haja transferência dos principais benefícios e riscos.
[...]
5.2.2 Compras em trânsito Não devem ser incluídas as compras cujo transporte seja de
responsabilidade do vendedor (FOBdestino), nem as mercadorias recebidas de
terceiros (quando a empresa é consignatária ou depositária), nem os materiais
comprados, mas sujeitos à aprovação. Neste último caso, a integração aos estoques se
dará apos a aprovação.
De outro giro, sob o aspecto civilista, o Código Civil dispõe em seu artigo 1.226 que os
direitos reais (dentre eles o direito de propriedade) sobre coisas móveis, quando
constituídos, ou transmitidos por ato inter vivos, somente se adquirem com a tradição e
que até o momento da tradição, conforme artigo 492, os riscos da coisa correm por
conta do vendedor e os do preço por conta do comprador, ressalvadas as situações de
que tratam os parágrafos deste artigo.
Deflui-se que a emissão da nota fiscal não caracteriza, por si, a aquisição, pois que os
riscos, em regra, ainda correm por conta do vendedor. A discussão travada nos autos
limitou-se apenas ao lapso temporal entre a data de emissão da nota fiscal de venda pelo
vendedor e a entrada dos bens nos estabelecimentos da empresa, não se perquirindo
sobre outras situações ou condições. Portanto, em princípio, o regime de competência
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

do crédito deve ser o da aquisição, assim entendida, a tradição das coisas móveis, ou, no
caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em várias etapas)
ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Neste sentido, citam-se acórdãos deste conselho, inclusive desta turma:
Acórdão no 3302003.155:
[...]
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1o dos artigos 3o das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em
várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Acórdão no 3801005.038:
[...]
MOMENTO DO CREDITAMENTO.
O cálculo do crédito de PIS e de COFINS deverá levar em conta as aquisições de bens,
serviços e insumos ocorridas no mês, sendo que o termo "aquisição" exige o
recebimento e contabilização do bem pelo destinatário. Crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Acórdão no 3201001.361:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE FRETE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MOMENTO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO.
As despesas relativas a frete para aquisição de insumos geram direito a crédito de PIS
não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002. Considera-
se adquirido o frete, para efeitos de creditamento de PIS, no momento da conclusão do
transporte dos insumos adquiridos, ou seja, na entrada dos referidos insumos no
estabelecimento do adquirente.
Excerto do voto condutor:
"Para a fiscalização, o mês em que os bens e serviços foram adquiridos e as despesas
foram incorridas corresponde ao mês da emissão das respectivas notas fiscais. Tal
entendimento foi confirmado pela instância a quo. Contudo, esse não parece ser o
momento em que tais despesas são incorridas.
No caso do serviço de transporte contratado para transportar os insumos a serem
utilizados na produção da Recorrente, o serviço somente pode ser considerado como
adquirido quando o frete é concluído, ou seja, quando o insumo transportado ingressa
no estabelecimento da Recorrente.
Isso porque o serviço é um bem imaterial e, como tal, a sua aquisição deve ser
considerada no momento em que o seu objeto se aperfeiçoa, pois essa hora é a que
mais se aproxima da tradição do bem material. Antes disso, não há como considerar
que o referido bem imaterial foi adquirido."
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Acórdão no 3403001.340:
Excerto do voto vencedor:
"Neste passo, admitir o cômputo de créditos apurados sobre tais valores equivale a
fazer retroagir as disposições das Medidas Provisórias 66/02 e 135/03, convertidas nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, haja vista que, se pagos na época
oportuna, isto é, quando de sua aquisição, não haveria que se falar em créditos da não
cumulatividade, demais disso, por disposição própria de referidos diplomas legais, o
momento de apropriação dos créditos se concretiza na aquisição do insumo, a teor do
art. 3o, § 1o das leis em comento, ainda que outro seja o momento do pagamento, como
sói ocorrer nas compra a prazo.
Seu aspecto temporal é a efetiva entrada dos insumos no estabelecimento, pouco
importando que coincida com o pagamento, ou seja, o marco é fixo, aplicando-se à
compra para entrega futura, onde há antecipação de pagamento pela aquisição, para
aquela que o pagamento se dá em momento futuro a partir da aquisição, ou mesmo que
seja saldada em prestações."
Frise-se que não se trata de admitir créditos extemporâneos, mas sim de considerar o
regime de competência na tradição da coisa móvel ou na execução dos serviços.
(...)
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
que seja considerada a data da entrada das mercadorias para reconhecimento dos créditos
pretendidos pela contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Declaração de Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud.
O motivo da presente Declaração de VOTO não é outro, senão justificar a minha
alternância de posicionamento.
Na prolação do meu VOTO no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
006.525, de 30 de janeiro de 2019, posicionei-me no sentido de que o momento apropriado para
considerar a aquisição de insumos é a data de emissão da nota fiscal.
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

Fui vencido na ocasião e coube a redação do VOTO VENCEDOR ao ilustre
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède.
Com base nas brilhantes linhas traçadas pelo Conselheiro, percebi como minha
posição era frágil por ignorar as ilações trazidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ao
0emitir o Pronunciado Técnico CPC n° 30, bem como a Solução de Consulta Cosit n° 111/2014
reconheceu a aplicação do CPC 30.
Por isso, como forma de me justificar e ao mesmo tempo homenagear o
Conselheiro, no sentido de demonstrar que o momento apropriado para considerar a aquisição de
insumos e o consequente reconhecimento dos créditos pretendidos é a data da entrada das
mercadorias, reproduzo o VOTO VENCEDOR Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
006.525, de 30 de janeiro de 2019, de Relatoria do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède:

(...) Neste aspecto, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o Pronunciado
Técnico CPC n° 30, tratando da mensuração de receitas. Em seus itens 14 em diante,
dispôs sobre o momento de reconhecimento das receitas:

Venda de bens
A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem satisfeitas
todas as seguintes condições:
a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos
inerentes àpropriedade dos bens;
a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau
normalmente associado à propriedade e tampouco efetivo controle sobre tais bens;
o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade;
for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade; e
as despesas incorridas ou a serem incorridas, referentes à transação, possam ser
mensuradas com confiabilidade.
A avaliação do momento em que a entidade transfere os riscos e os benefícios
significativos da propriedade para o comprador exige o exame das circunstâncias da
transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos riscos e dos benefícios
inerentes à propriedade coincide com a transferência da titularidade legal ou da
transferência da posse do ativo para o comprador. Tais casos são típicos das vendas a
varejo. Em outros casos, porém, a transferência dos riscos e benefícios da propriedade
ocorre em momento diferente da transferência da titularidade legal ou da transferência
da posse do ativo.
Se a entidade retiver riscos significativos da propriedade, a transação não é uma venda e
a receita não pode ser reconhecida. A retenção de risco significativo inerente à
propriedade pode ocorrer de várias formas. Exemplos de situações em que a entidade
pode reter riscos e os benefícios significativos da propriedade são:
quando a entidade vendedora retém uma obrigação em decorrência de desempenho
insatisfatório que não esteja coberto por cláusulas normais de garantia;
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

nos casos em que o recebimento da receita de uma venda em particular é contingente,
pois depende da venda dos bens pelo comprador (genuína consignação);
quando os bens expedidos estão sujeitos à instalação, sendo esta uma parte significativa
do contrato e ainda não tenha sido completada pela entidade; e
quando o comprador tem o direito de rescindir a compra por uma razão especificada no
contrato de venda e a entidade vendedora não está certa da probabilidade de devolução.
[...]
Prestação de serviços
Quando a conclusão de uma transação que envolva a prestação de serviços puder ser
estimada com confiabilidade, a receita associada à transação deve ser reconhecida
tomando por base o estágio de execução (stage of completion) da transação ao término
do período de reporte. O desfecho de uma transação pode ser estimado com
confiabilidade quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:
o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade;
for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade;
o estágio de execução (stage of completion) da transação ao término do período de
reporte puder ser mensurado com confiabilidade; e
as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la puderem
ser mensuradas com confiabilidade4.
O reconhecimento da receita com referência ao estágio de execução de uma transação é
usualmente denominado como sendo o método da percentagem completada. Por esse
método, a receita é reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são
prestados. O reconhecimento da receita nessa base proporciona informação útil sobre a
extensão da atividade e o desempenho dos serviços prestados durante o período. O
Pronunciamento Técnico CPC 17 - Contratos de Construção também exige o
reconhecimento da receita nessa mesma base. As exigências naquele Pronunciamento
são geralmente aplicáveis ao reconhecimento da receita e dos gastos associados a uma
transação que envolva a prestação de serviços.
A receita somente deve ser reconhecida quando for provável que os benefícios
econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Porém, quando surgir
incerteza acerca da realização de valor já incluído na receita, o valor incobrável, ou o
valor com respeito ao qual a recuperação tenha deixado de ser provável, deve ser
reconhecido como despesa, e não como ajuste (dedução) do valor da receita
originalmente reconhecida.
[...]
O estágio de execução de uma transação pode ser determinado por diversos métodos. A
entidade deve escolher um método que mensure com confiabilidade os serviços
executados. Dependendo da natureza da transação, os métodos podem incluir:
levantamento ou medição do trabalho executado;
serviços executados até a data, indicados como percentual do total dos serviços a serem
executados; ou
a proporção entre os custos incorridos até a data e os custos totais estimados da
transação. Somente os custos que efetivamente possam ser identificados com os
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

serviços executados até a data devem ser incluídos nos custos incorridos até a data de
mensuração. Da mesma forma, somente os custos que reflitam serviços executados ou a
serem executados devem ser incluídos nos custos totais estimados da transação.
Para efeito de reconhecimento das receitas de prestação de serviços, os pagamentos
parcelados e os adiantamentos recebidos de clientes não correspondem,
necessariamente, aos serviços executados.
Para fins práticos, quando os serviços prestados correspondam a um número
indeterminado de etapas, durante um período específico de tempo, a receita deve ser
reconhecida pelo método linear durante tal período, a menos que haja evidências de que
outro método represente melhor o estágio de execução da transação. Quando
determinada etapa for muito mais significativa do que quaisquer outras, o
reconhecimento da receita deve ser adiado até que essa etapa seja executada.
Verifica-se que a orientação contábil é no sentido de se reconhecer a receita de venda de
bens quando ocorrer a transferência dos riscos e benefícios mais significativos inerentes
ao direito de propriedade, além da observância de outros aspectos mencionados no item
14 do CPC. Do lado da prestação de serviços, o reconhecimento dever ser pelo estágio
de execução do serviço, a ser medido por levantamento ou medição ou proporção entre
custos incorridos e custos totais estimados, ou seja, deve-se apurar o estágio de
execução correspondente ao serviço executado, quando este corresponder a várias
etapas. No caso de um serviço a ser executado em uma única etapa, o reconhecimento
deverá ocorrer quando da execução da etapa.
A Solução de Consulta Cosit n° 111/2014 reconheceu a aplicação do CPC 30 ao
analisar o regime de competência e o auferimento de receitas em situação de vendas
canceladas, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE RECEITAS.
NÃO AUFERIMENTO DE RECEITA. VENDAS CANCELADAS.
O fato gerador da Cofins no regime de apuração não cumulativa é o auferimento de
receitas pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são consideradas
realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela
Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são
transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante
pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a entidade produtora.
No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de competência, a receita é
considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado com a
anuência do tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado,
sendo irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação.
Não integram a base de cálculo da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, as
receitas referentes a vendas canceladas. No que diz respeito à prestação de serviços,
vendas canceladas correspondem à anulação de valores registrados como receita bruta
de serviços, fato que ocorre quando o contratante não concorda com o valor cobrado (no
todo ou em parte), seja porque os serviços não foram prestados de acordo com o
contrato, seja porque os serviços prestados, sem a sua anuência, não foram contratados,
ou seja porque o valor cobrado não tem previsão contratual. Nesse caso a contratada não
é detentora do direito de receber pagamento (no todo ou em parte) pelos serviços
prestados. Consequentemente, ainda que ela registre esses valores como receita, eles
não passam a assumir talcondição, já que não se consideram como receitas realizadas e,
por conseguinte, como receitas auferidas.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

No regime de competência, o cancelamento de notas fiscais, seja no mês da prestação de
serviço ou em outro mês qualquer, por si só, não afeta a ocorrência do fato gerador ou a
apuração da base de cálculo da Cofins. Todavia, se as causas que motivarem tal
cancelamento, configurarem vendas canceladas, o correspondente valor, registrado
como receita de serviços, é passível de exclusão da base de cálculo dessa Contribuição
no mês da devolução.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, arts. 3° e 4°,
caput, e § 1o; Lei n° 6.404, de 1976, art. 187, § 1o, “a” e “b”; Instrução Normativa SRF
n° 51, de 1978, item 4.1; Norma Brasileira de Contabilidade TG 30 - Receitas (com a
redação dada pela Resolução CFC n° 1.412, de 2, de outubro de 2012), item 21.
No mesmo sentido, o Manual de Contabilidade Societária1 da FIPECAFI ao dispor
sobre estoques, entendendo que o momento de contabilização das compras coincide
com a transmissão do direito de propriedade, não se ligando apenas ao aspecto legal,
mas principalmente à transferência de riscos e benefícios futuros. Transcreve-se o
trecho da obra para melhor esclarecer:
"O momento da contabilização de compras de itens do estoque, assim como o das
vendas a terceiros, em geral, coincide com o da transmissão do direito de propriedade
dos mesmos, embora o conceito de ativo esteja ligado não só aspecto legal, mas
principalmente a transferência de riscos e benefícios futuros. Dessa forma, na
determinação sabre se os itens integram ou não a conta de estoques, o importante não é
sua posse física, mas o direito de sua propriedade; em seguida, há também que se
discutir a figura do controle e ainda as dos riscos e benefícios. Assim, deve ser feita uma
análise caso a caso visando identificar potenciais eventos onde haja transferência dos
principais benefícios e riscos.
[...]
5.2.2 Compras em trânsito
Não devem ser incluídas as compras cujo transporte seja de responsabilidade do
vendedor (FOB-destino), nem as mercadorias recebidas de terceiros (quando a empresa
é consignatária ou depositária), nem os materiais comprados, mas sujeitos à aprovação.
Neste último caso, a integração aos estoques se dará apos a aprovação.
De outro giro, sob o aspecto civilista, o Código Civil dispõe em seu artigo 1.2262 que
os direitos reais (dentre eles o direito de propriedade) sobre coisas móveis, quando
constituídos, ou transmitidos por ato inter vivos, somente se adquirem com a tradição e
que até o momento da tradição, conforme artigo 4923, os riscos da coisa correm por
conta do vendedor e os do preço por conta do comprador, ressalvadas as situações de
que tratam os parágrafos deste artigo.
Deflui-se que a emissão da nota fiscal não caracteriza, por si, a aquisição, pois que os
riscos, em regra, ainda correm por conta do vendedor. A discussão travada nos autos
limitou-se apenas ao lapso temporal entre a data de emissão da nota fiscal de venda pelo
vendedor e a entrada dos bens nos estabelecimentos da empresa, não se perquirindo
sobre outras situações ou condições. Portanto, em princípio, o regime de competência
do crédito deve ser o da aquisição, assim entendida, a tradição das coisas móveis, ou, no
caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em várias etapas)
ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Neste sentido, citam-se acórdãos deste conselho, inclusive desta turma:
Acórdão n° 3302-003.155:
[...]
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1° dos artigos 3° das Lei n°
10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, deve ssrr entendida como a tradição das coisas
móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em
várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
Acórdão n° 3801-005.038:
[...]
MOMENTO DO CREDITAMENTO.
O cálculo do crédito de PIS e de COFINS deverá levar em conta as aquisições de bens,
serviços e insumos ocorridas no mês, sendo que o termo "aquisição" exige o
recebimento e contabilização do bem pelo destinatário. Crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Acórdão n° 3201-001.361:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
AQUISIÇÃO DE FRETE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MOMENTO DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO.
As despesas relativas a frete para aquisição de insumos geram direito a crédito de PIS
não cumulativo, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637, de 2002. Considera-se
adquirido o frete, para efeitos de creditamento de PIS, no momento da conclusão do
transporte dos insumos adquiridos, ou seja, na entrada dos referidos insumos no
estabelecimento do adquirente.
Excerto do voto condutor:
"Para a fiscalização, o mês em que os bens e serviços foram adquiridos e as despesas
foram incorridas corresponde ao mês da emissão das respectivas notas fiscais. Tal
entendimento foi confirmado pela instância a quo. Contudo, esse não parece ser o
momento em que tais despesas são incorridas.
No caso do serviço de transporte contratado para transportar os insumos a serem
utilizados na produção da Recorrente, o serviço somente pode ser considerado como
adquirido quando o frete é concluído, ou seja, quando o insumo transportado ingressa
no estabelecimento da Recorrente.
Isso porque o serviço é um bem imaterial e, como tal, a sua aquisição deve ser
considerada no momento em que o seu objeto se aperfeiçoa, pois essa hora é a que mais
se aproxima da tradição do bem material. Antes disso, não há como considerar que o
referido bem imaterial foi adquirido."
Acórdão n° 3403-001.340:
Excerto do voto vencedor:
"Neste passo, admitir o cômputo de créditos apurados sobre tais valores equivale a fazer
retroagir as disposições das Medidas Provisórias 66/02 e 135/03, convertidas nas Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, haja vista que, se pagos na época oportuna,
isto é, quando de sua aquisição, não haveria que se falar em créditos da não
cumulatividade, demais disso, por disposição própria de referidos diplomas legais, o
momento de apropriação dos créditos se concretiza na aquisição do insumo, a teor do
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.248 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720241/2011-95

art. 3°, § 1o das leis em comento, ainda que outro seja o momento do pagamento, como
sói ocorrer nas compra a prazo.
Seu aspecto temporal é a efetiva entrada dos insumos no estabelecimento, pouco
importando que coincida com o pagamento, ou seja, o marco é fixo, aplicando-se à
compra para entrega futura, onde há antecipação de pagamento pela aquisição, para
aquela que o pagamento se dá em momento futuro a partir da aquisição, ou mesmo que
seja saldada em prestações."
Frise-se que não se trata de admitir créditos extemporâneos, mas sim de considerar o
regime de competência na tradição da coisa móvel ou na execução dos serviços. Dá-se,
portanto, provimento ao recurso voluntário neste ponto.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital